Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-16.2018.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001303-16.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARGARETHE APARECIDA PESSOA AMARAL DIAS - CPF: 881.382.671-00 (RECORRIDO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MARGARETHE APARECIDA PESSOA AMARAL DIAS - CPF: 881.382.671-00 (RECORRENTE), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO PROMOVIDO - PLEITO DA PROMOVENTE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO STF E SÚMULA 362 DO TST – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS DURANTE TODO O PERIODO LABORADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO PROMOVIDO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período laborado junto à Administração Pública.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, entretanto o recolhimento deve se dar durante todo o período não havendo se falar em prescrição quinquenal no presente caso, posto que

o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no RE 522.897, aplicando-se a regrada do item II da Súmula 362 do TST.

Não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, previsão para a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente parcialmente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas partes, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil,

para o fim de condenar o Município de Rondonópolis a pagar a autora os valores relativos aos depósitos do FGTS, do período não alcançado pela prescrição quinquenal, isto é, de 27/02/2013 até o período em que manteve vínculo com a administração pública no ano de 2013, com correção monetária baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG. O saldo devido deverá ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença, onde também deverá ser apurado o valor devido a título de sucumbência, que ora condeno o requerido a seu pagamento.

A parte promovida nas razões recursais, alegou que o contrato não deve ser declarado nulo, posto que firmados de acordo com a Constituição Federal, não sendo devido o recolhimento do FGTS posto que fora contratada regularmente para atender à necessidade de excepcional interesse público, nos moldes e hipóteses admitidos pelo ordenamento jurídico.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

A promovente, nas razões recursais, afirmou que a sentença de piso julgou parcialmente procedente a ação deixando, todavia, de aplicar o comando esculpido no artigo 85, §3º, do CPC, que determina a fixação de honorários de sucumbência, inclusive em face do Estado.

Afirmou que a sentença é equivocada ao reconhecer a prescrição quinquenal fundamentando o entendimento na errônea interpretação atribuída à decisão proferida pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212.

Argumentou que o recebimento das parcelas de FGTS deve incidir sobre todo o período trabalhado, posto que a prescrição aplicável ao caso é a trintenária, conforme modulação aplicada pelo STF.

Requereu a reforma da sentença para reconhecer a prescrição trintenária no presente caso, condenando o Recorrido ao pagamento do FGTS referente a todo o período reclamado na exordial, bem como sejam fixados os honorários advocatícios sucumbenciais suprimidos pelo magistrado
a quo.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

Houve manifestação do Procurador de Justiça que informou a desnecessidade de intervenção no feito.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de cobrança de verbas trabalhistas – FGTS proposta por MARGARETHE APARECIDA PESSOA AMARAL DIAS em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS consubstanciada em contrato
temporário em que exerceu a função de professora
do ano de 1999 a 2013, com renovações sucessivas, objetivando a título de acerto rescisório o recolhimento do FGTS referente a todo período que esteve contratada.

O magistrado
a quo
declarou
a nulidade dos contratos de trabalho havido entre as partes, condenando, via de consequência, o requerido ao pagamento do FGTS do período trabalhado e

reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da presente ação (27/02/2018).

Da sentença ambas as partes se insurgiram, a promovida visando a improcedência da ação e o promovente o reconhecimento da prescrição trintenária e a condenação da parte promovida ao pagamento de honorários sucumbenciais em sede de primeiro grau.

Pois bem.

Entendo que o recurso da parte promovente merece parcial provimento.

O magistrado
a quo
condenou a parte promovida a
o pagamento do FGTS do período trabalhado, extirpadas as verbas prescritas (vencidas cinco anos antes do ajuizamento da presente ação).

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, conforme aresto que cito:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante registrar que após tal julgamento o Tribunal Superior do Trabalho atualizou sua jurisprudência para parametrizar-se com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362 do TST que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial,
ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Portanto, a definição de qual prazo prescricional seguir: quinquenal ou trintenário depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos. No presente caso, a ação foi ajuizada em 27/02/2018 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de 1999 a 2013.

Portanto, para os casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Com efeito, considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regrada do item II da Súmula 362 do TST.

Assim, não se consumou o prazo de cinco anos, a partir de 13/11/2014 até a propositura da ação, devendo ser aplicado o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial. Logo, todo o período de trabalho temporário deverá ser incluído quando do cálculo dos valores devidos à parte promovente, por se tratar de prescrição trintenária e não quinquenal, razão assistindo neste aspecto à parte promovente.

Quanto à insurgência recursal da parte promovida, entendo que a mesma não merece acolhimento, já que coaduno com o entendimento constante na sentença posto que a inobservância da finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tal instrumento nulo.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato.

Quanto à pretensão da promovente de condenação da parte promovida ao pagamento de honorários sucumbenciais em sede de primeiro grau, resta a mesmo prejudicada.

Esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Entretanto, apesar de ser devida a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau na Justiça Comum, destaco que, em se tratando de Juizado Especial, que possui legislação especial própria, tal possibilidade não encontra respaldo legal. Isso porque, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95, o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, independe do recolhimento de custas e, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, salvo litigância de má-fé.

Portanto, o pedido de fixação de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial é incabível em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (Grifei)

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA):

RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL
. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRABALHISTA.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
.
PROCESSO TRAMITANDO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. EXEGESE DO ART. 55 DA LEI ESPECIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS PARA DEMAIS PEDIDOS. ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Número do Processo: 00003834020108050251, Relator (a): LEONIDAS BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 17/08/2018)

Assim, em que pesem os autos tenham tramitado na Justiça Comum, houve o declínio de competência para o Juizado Especial e, assim, a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição é incompatível com o rito sumaríssimo.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da promovente para determinar seja incluído todo o período do contrato de trabalho temporário quando do cálculo dos valores devidos a título de FGTS à parte promovente, por se tratar de prescrição trintenária, mantida a sentença recorrida nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do promovido e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o município ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021